Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719135-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: MARIANA VIANA BORGES D E C I S Ã O OI MOVEL S.A. interpôs Agravo Interno contra Decisão desta Relatoria a qual não conheceu do Agravo de Instrumento oposto contra Decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, a qual deferiu o pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, reconhecendo se tratar de crédito extraconcursal, nos termos da Jurisprudência pacífica da Terceira e Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, o Cumprimento de Sentença foi extinto por ausência de interesse processual superveniente da agravada/exequente, porquanto, intimada a promover o andamento do feito, manteve-se inerte (ID 101548553, na origem). A sentença transitou em julgado em 30/09/2021 (ID 104804486, na origem). À despeito de a agravante/executada ter manifestado desinteresse na desistência do Agravo Interno (ID 29585243), é notório que a superveniência de Sentença extintiva no Cumprimento de Sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento e, consequentemente, do Agravo Interno. Sabe-se que o Agravo de Instrumento é interligado ao processo de origem, logo, torna-se despiciendo perquirir o acerto do Juízo de origem, ao determinar que o cumprimento da obrigação se desse mediante expedição de ofício ao administrador judicial. Isso porque, tal determinação sequer foi consumada, diante da extinção do feito, pelo abandono da exequente. Dessa feita, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator